Tribunal: TJDFT
Processo: 0705494-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705494-61.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA AGRAVADO: T. A DE SOUSA - ME, THIAGO ANTONIO DE SOUSA DECISÃO 1. O autor agrava da ordem de emenda à inicial monitória, proferida pela 1a Vara Cível de Sobradinho (id 32938178 – p. 66), para excluir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da primeira ré em razão de incompatibilidade com o rito especial ou para adequá-lo ao rito comum ordinário. Alega, em suma, a possibilidade de requerer a desconsideração da personalidade jurídica em todas as fases do processo, sem distinção quanto à natureza da ação, dispensando-se o incidente quando formulado o pedido na inicial, na forma do CPC 134, § 2o. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. A ordem de emenda à inicial não se insere no rol do CPC, art. 1.015, que prevê, taxativamente, as hipóteses que comportam agravo de instrumento, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, uma vez não configurada situação de risco de inutilidade do processo, haja vista a possibilidade de revisão em grau de apelo (CPC, art. 1.009, §1o). Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR